Tribunal: TJDFT
Processo: 0007874-13.2004.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007874-13.2004.8.07.0006 AGRAVANTES: SARAH DIAS FURTADO, ESPÓLIO DE FRANCISCO NORMANDO CARDOSO FURTADO, MARCELO PEREIRA FURTADO, MARINALVA DIAS DE ALMEIDA, RICARDO PEREIRA FURTADO REPRESENTANTE LEGAL: MARINALVA DIAS DE ALMEIDA AGRAVADOS: ARTHUR VINICIUS CAMPOS CARDOSO, HUGO PIERRE CORREIA DA PAZ FURTADO DESPACHO MARINALVA DIAS DE ALMEIDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam negativa de prestação jurisdicional. Alegam a inaplicabilidade dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, por entenderem que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos. Ressaltam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Argumentam que a matéria foi prequestionada. Defendem, ainda, que realizaram o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004